Tribunal: STF
Processo: Rcl 64676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 11798-45.2018.5.03.0057, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Os reclamantes aduzem que o Tribunal reclamado declarou: 



    “a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 2ª requerente e a, FARR – Serviços Radiológicos Ltda, empresa do requerido, e reconhecer o vínculo empregatício entre o requerido e a Bioimagem Santa Mônica LTDA, com a responsabilização solidária das demais reclamadas, sob o fundamento de existência de fraude (‘pejotização’).” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirmam, ainda, que:



     “constata-se que a Justiça do Trabalho, mesmo após a definição da tese por essa Corte em controle concentrado, afastou expressamente o contrato de prestação de serviços entabulado com a empresa da qual o requerido era sócio e concluiu que a sua atividade, prestando serviços para as requerentes, constituiria fraude à legislação trabalhista (‘pejotização’), configurando relação de emprego.



    As razões de decidir utilizadas no acórdão ora objurgado implicam desrespeito ao entendimento vinculante de que inexiste qualquer impedimento legal para terceirização da atividade-fim, já tendo sido reconhecida por essa Suprema Corte a licitude da contratação por meio de empresa interposta, inclusive na forma de ‘pejotização’, para realização de qualquer etapa do processo produtivo.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Prosseguem argumentando que:



    “trata-se de ato jurídico válido e eficaz (CF/1988, art. 5º, XXXVI). Essa Corte Superior já decidiu que a mera inserção do prestador na organização produtiva do tomador não é requisito característico da relação empregatícia. Assim, a inserção do contratado no processo produtivo do tomador de serviços não significa que o tomador lançou mão do poder diretivo no tocante às atividades desempenhadas pelo contratado.



    Observa-se que a autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas pelo requerido, por meio da empresa da qual era sócio, supostamente por estarem presentes os elementos da relação de emprego.



    Para tanto, de forma equivocada, a Corte Regional declarou haver fraude no contrato societário da FARR e ilicitude na prestação de serviços de radiologia pela empresa interposta, [...]” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja julgada:



    “[...] iv) a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando improcedência da demanda.” (doc. eletrônico 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE EMPRESAS. SUBORDINAÇÃO DIRETA. VÍNCULO DE EMPREGO. O STF, no julgamento do RE 958252, decidiu, com repercussão geral reconhecida, que é lícita a terceirização, em todas as etapas do processo produtivo. Contudo, presentes os supostos da relação de emprego, notadamente a subordinação direta dos trabalhadores ao tomador de serviços, afasta-se a incidência do contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas demandadas, porquanto entabulado em fraude aos direitos trabalhistas. Vínculo de emprego reconhecido.” (doc. eletrônico 18, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] Por outro lado, aplicando-se o em distinguishing relação às decisões do STF, verifica-se que as teses vinculantes fixadas não afastam a possibilidade de verificação da presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego em situação laboral vivenciada por empregado terceirizado em face da tomadora dos serviços, que, quando presentes, importarão no reconhecimento do vínculo empregatício ou até mesmo a investigação acerca de eventual irregularidade/fraude na constituição e contratação da dita empresa prestadora de serviços, tendo em vista o princípio da primazia da realidade sobre a forma, bem como o disposto no art. 9º da CLT. 



    E, no caso , a despeito do entendimento sub judice exarado pelo STF na ADPF 324 e RE no 958.252, os elementos dos autos demonstram que, na prática, não se tratou de típica terceirização trabalhista.



    O contexto probatório (provas oral e documental) evidenciou que a empresa interposta FARR SERVIÇOS, embora formalmente constituída, não se tratava de uma sociedade uniprofissional regular, cumprindo, ao reverso, o papel de intermediadora de mão-de-obra em prol da 1ª reclamada e demais reclamadas integrantes do mesmo grupo econômico.



    A 1ª reclamada, BIOIMAGEM, explorava serviços de raio-x/diagnóstico por imagens no interior de Hospitais e Clínicas do Grupo Santa Mônica, utilizando-se para tal de profissionais da empresa interposta FARR SERVIÇOS. A empresa interposta não contava com estrutura física ou equipamentos próprios, sendo sediada em imóvel residencial.



    A tese de que a FARR foi constituída regularmente se fragiliza sobremaneira, notadamente quando se constata que a sociedade uniprofissional deveria ser constituída com o objetivo de utilizar do serviço pessoal de seus próprios componentes cotistas (que são profissionais respondendo por seus próprios serviços) e também de outros radiologistas que não constam do quadro societário, tal como se constatou na hipótese, em que o reclamante não era sócio da FARR, mas prestava serviços em nome desta empresa, em prol das reclamadas.



    Nesse sentido, as precisas considerações do Juízo a quo:



    ‘Saliento também que, nos termos da defesa, a FARR reveste a forma de sociedade uniprofissional, a qual, para efeito de tributação pelo ISS (imposto sobre serviço de qualquer natureza), é considerada como aquela cujos profissionais (sócios, empregados ou não) sejam habilitados ao exercício da mesma atividade e prestem serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal.



    Assim, não haveria lógica ou contrapartida para uma sociedade uniprofissional firmar contrato de prestação de serviços específicos se o tomador dos serviços pudesse recrutar profissionais alheios ao seu quadro societário, como verifico aqui em relação ao reclamante.’



    No aspecto, o auto de Infração (ID. b0717ab) aponta a prática fraudulenta de pejotização adotada pela 1ª reclamada, em benefício das demais reclamadas integrantes do mesmo grupo econômico. Segundo aludido documento, os sócios da FARR sequer souberam informar quem são os outros sócios ou qual o lucro a sociedade auferia, atestando inclusive a inexistência de retirada de pró-labore ou divisão de lucros. Outrossim, o auto de infração evidenciou que a suposta sede da FARR era numa casa residencial que não condizia com a atividade empresarial de serviços de raio X. Relatou-se também, na oportunidade, que os operadores de raio-x recebem treinamento para a função diretamente da 1ª ré, são exigidos quanto ao cumprimento de horários e que, em todos os casos, verificou-se a subordinação e hierarquia dos operadores de raio-x em relação à Bioimagem.



    [...]



    Cumpre destacar que as informações constantes do auto de infração gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, tendo em vista que é dever legal do auditor do trabalho fiscalizar o fiel cumprimento da legislação trabalhista e proceder à respectiva lavratura de auto de infração quando concluir pela existência de violação legal, nos termos dos arts. 626 e 628 da CLT.



    Nesse cenário, conforme pontuado pelo Juízo a quo, ‘a hipótese dos autos não versa sobre terceirização da atividade, pois aqui o que ocorreu foi a contratação de serviços pessoais, exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego fomentando a ilegalidade e burlando direitos trabalhistas’.



    E, de fato, compulsando os autos verifica-se a presença dos requisitos legais hábeis a configuração de relação de emprego.



    [...]



    Assim, além de constatada a fraude na constituição e contratação da empresa FARR pela 1ª ré, tem-se também que o serviço do reclamante era prestado com todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, a saber, pessoa física, subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. A realidade fática vivenciada pelo autor, então, se sobressai à tese defensiva de trabalho prestado por empresa sociedade uniprofissional interposta, devendo ser reconhecido, com esteio nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT, o vínculo empregatício entre o reclamante e a 1ª reclamada.



    O d. juízo de origem examinou de forma detalhada a documentação acostada neste feito, trazendo, ainda, sua impressão acerca da prova oral produzida, para fins de corroboração da tese inicial de fraude trabalhista e de reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a 1ª ré, [...].



    Vê-se que a hipótese sob apreço não versa sobre licitude de terceirização, mas sobre fraude na natureza da relação trabalhista entre as partes. As teses aprovadas pelo Eg. Supremo Tribunal Federal dizem respeito a situações em que há verdadeira prestação de serviços entre pessoas jurídicas, quando a empresa contratante efetivamente transfere para a empresa prestadora a execução de uma atividade, para essa ser realizada de forma autônoma pela prestadora. Assim, em nenhum momento a Suprema Corte autorizou a intermediação ou o desvirtuamento de um vínculo de emprego para trabalho autônomo.



    Nesse contexto, assinalada a fraude perpetrada, decorre a nulidade da contratação por intermédio de pessoa jurídica, como previsto no art. 9º, da CLT.



    Diante da fraude aos direitos trabalhistas do autor, resta justificada as condenações impostas, referentes aos pedidos acessórios ao reconhecimento do vínculo empregatício, incluindo obrigações e verbas decorrentes.” (doc. eletrônico 18, pp. 11-22).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado afirmou:



     “Segundo o contexto probatório não se há falar que é lícita a terceirização dos serviços prestados pelo autor, uma vez que eventual terceirização não é o cerne da questão em debate, já que restou demonstrada a fraude na constituição de empresa interposta fornecedora de mão-de-obra.



    Depreende-se dos autos que, na verdade, o que a 1ª reclamada pretendia era apenas diminuir os gastos com a contratação, em detrimento dos princípios constitucionais, mormente o valor social do trabalho”. (doc. eletrônico 18, p. 22).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).  



    Com efeito, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator